Tribunal: TRF3
Processo: 5034181-77.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
523/575)

5034181-77.2024.4.03.0000

DJEN Data: 20/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034181-77.2024.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: INTERLIGACAO ELETRICA AGUAPEI S.A., INTERLIGACAO ELETRICA IVAI S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNA DIAS MIGUEL - SP299816-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELLA ZAGARI GONCALVES - SP116343-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. EXAME ADMISSÍVEL. EFEITO DEVOLUTIVO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO FORMAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração destinam‐se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado examinou os requisitos da tutela de urgência, concluindo pela ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC.

A apreciação do fumus boni iuris, no julgamento do agravo, insere‐se no efeito devolutivo do recurso e não configura reformatio in pejus.

Verificada omissão formal quanto à explicitação do exame dos elementos fáticos invocados para caracterização do periculum in mora, impõe‐se a integração do julgado, sem alteração do resultado.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034181-77.2024.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: INTERLIGACAO ELETRICA AGUAPEI S.A., INTERLIGACAO ELETRICA IVAI S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNA DIAS MIGUEL - SP299816-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELLA ZAGARI GONCALVES - SP116343-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA AGUAPEÍ S.A. e INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA IVAÍ S.A., em face de acórdão da Sexta Turma do TRF3 que negou provimento ao agravo interno interposto no âmbito de agravo de instrumento.

Nas razões, as embargantes sustentam, em síntese, que a Receita Anual Permitida (RAP) constitui remuneração pela prestação do serviço público de transmissão de energia (atividade‐fim), de modo que a parcela contabilmente alocada à fase de investimento/construção permaneceria como receita de transmissão e deveria ser tributada pelos percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL). Alegam, ainda, que a segregação contábil introduzida pela Lei no 12.973/2014 e normas contábeis não pode alterar a natureza jurídica da receita para fins tributários, que as Soluções de Consulta da RFB (COSIT 174/15, 112/16 e DISIT 3.015/22) resultam em majoração tributária indevida e que há jurisprudência do TRF3 e do STJ favorável à sua tese.

Processualmente, afirmam que o agravo de instrumento havia devolvido ao Tribunal apenas a análise do periculum in mora, razão pela qual o acórdão teria extrapolado o objeto recursal ao reexaminar o fumus boni iuris (configurando reformatio in pejus) e incorreu em omissão ao não apreciar detidamente os elementos fáticos e regulatórios apontados quanto ao periculum in mora (impacto financeiro, riscos regulatórios perante a ANEEL, efeitos sobre CND etc.).

Pedem conhecimento e provimento dos embargos para sanar omissão, declarar que a apreciação do fumus boni iuris estava vedada no agravo e determinar exame específico do periculum in mora.

A União (Procuradoria‐Regional da Fazenda Nacional — DIAES) apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento dos embargos. Sustenta que não houve reformatio in pejus, pois o Tribunal apenas manteve a decisão agravada por fundamentação diversa, o que é admissível diante do efeito devolutivo do recurso; que o Tribunal não está adstrito às teses firmadas pelas partes e pode examinar os requisitos da tutela de urgência; e que as alegadas omissões visam, na verdade, reabrir discussão de matéria já decidida, o que não é propósito cabível dos embargos de declaração.

A União invoca jurisprudência do STJ no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à expansão exaustiva da fundamentação, concluindo pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA AGUAPEÍ S.A. e INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA IVAÍ S.A., em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região que manteve decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelas embargantes.

Sustentam as embargantes, em síntese, que (i) houve omissão quanto ao exame do periculum in mora, notadamente em relação a efeitos financeiros e riscos regulatórios apontados; e (ii) ocorreu decisão além do objeto recursal (reformatio in pejus), na medida em que o Tribunal teria reexaminado o fumus boni iuris quando o agravo de instrumento devolvera apenas a análise do periculum in mora. Pleiteiam o saneamento das omissões e a declaração de que a apreciação do fumus não integrava o objeto do agravo.

É o relatório.

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade. No exame realizado, verifica‐se que o acórdão já consignou, de forma literal, os fundamentos centrais relativos aos requisitos da tutela provisória, nos termos transcritos no próprio julgado:

"Para concessão de tutela provisória é necessário fumus boni iuris (probabilidade de provimento do recurso/relevância da fundamentação) e periculum in mora (art. 300 do CPC); alternativamente, para tutela de evidência (art. 311 do CPC) exige-se alto grau de probabilidade do direito que possa dispensar demonstração do periculum in mora."

"No caso, não restou demonstrado o fumus boni iuris quanto à tese das agravantes, nem o periculum in mora, pois a União apresentou fundamentação que afasta, nesta fase, a probabilidade de provimento do recurso."

Registra‐se, ademais, o resultado colegiado: "por unanimidade, a Sexta Turma negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve indeferimento da tutela de urgência pleiteada."

Não obstante as alegações das embargantes quanto à necessidade de enfrentamento pormenorizado de todos os efeitos econômicos e regulatórios por elas invocados, verifica‐se que o acórdão já apreciou, em termos, ambos os requisitos autorizadores da tutela provisória e concluiu pela sua ausência, registrando que a União apresentou fundamentação apta a afastar, na fase cogni­tiva restrita própria do pedido liminar, a probabilidade de provimento do recurso. A mera não acolhida das teses apresentadas, por si só, não demonstra omissão apta a ensejar a nulidade do julgado ou a sua modificação.

Quanto à alegação de reformatio in pejus, impõe‐se esclarecer que a apreciação, no acórdão, do fumus boni iuris não resultou, na espécie, em agravamento da situação das embargantes, mas integrou o exame dos requisitos da tutela provisória realizado pelo Tribunal, o que se admite em razão do efeito devolutivo do recurso. Assim, não restou demonstrado que a Turma tenha excedido irrazoavelmente o objeto do recurso a ponto de ensejar a nulidade da decisão.

Todavia, reconheço omissão formal quanto à insuficiente demonstração, no corpo do acórdão, de exame específico e pormenorizado dos pontos fáticos por eles levantados (impacto financeiro, risco de comprometimento da saúde financeira, implicações regulatórias junto à ANEEL, efeitos sobre a CND e postergação de reembolso conforme IN RFB no 2.055/2021). Considerando o caráter integrador dos embargos de declaração e em observância ao princípio da decisão motivada, acolho os presentes embargos apenas para sanar tal omissão, sem alterar o resultado do julgamento.

Dessa forma, integra‐se o acórdão com a seguinte manifestação complementar: (i) confirma‐se que o Tribunal examinou os requisitos da tutela provisória, conforme trechos já transcritos: "Para concessão de tutela provisória é necessário fumus boni iuris ..."; e "No caso, não restou demonstrado o fumus boni iuris ..."; (ii) esclarece‐se que, após consideração dos elementos fáticos e jurídicos trazidos aos autos, os argumentos apresentados pelas embargantes não demonstraram, nesta fase, a existência do periculum in mora apto a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; e (iii) declara‐se que a apreciação do fumus boni iuris, na circunstância, integrou exame admissível à luz do efeito devolutivo do recurso, não configurando reformatio in pejus que importasse alteração do dispositivo.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA AGUAPEÍ S.A. e INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA IVAÍ S.A., sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões indicadas, integrando‐se o acórdão com a manifestação complementar acima elencada, mantendo‐se, no mais, o teor e o resultado do julgado recorrido (negado provimento ao agravo interno; mantido o indeferimento da tutela de urgência).

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. EXAME ADMISSÍVEL. EFEITO DEVOLUTIVO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO FORMAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração destinam‐se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado examinou os requisitos da tutela de urgência, concluindo pela ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC.

A apreciação do fumus boni iuris, no julgamento do agravo, insere‐se no efeito devolutivo do recurso e não configura reformatio in pejus.

Verificada omissão formal quanto à explicitação do exame dos elementos fáticos invocados para caracterização do periculum in mora, impõe‐se a integração do julgado, sem alteração do resultado.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA AGUAPEÍ S.A. e INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA IVAÍ S.A., sem efeitos modificativos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão